Tribunal: TJDFT
Processo: 0737220-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIMITES. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA.
1. O cumprimento de sentença deve estar respaldado nos comandos do título executivo judicial e tem força de lei entre as partes litigantes, conforme preceitua o art. 503 do Código de Processo Civil. Seu estrito cumprimento resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material, consagrado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal.
2. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.